Tribunal: STF
Processo: HC 245841
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 858.550, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. DECLARAÇÃO EM MÍDIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVILMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Consoante consignado no acórdão atacado, a prova nova trazida pelo ora agravante é unilateral, ou seja, não foi produzida judicialmente, assegurando o exercício do contraditório, por meio do procedimento de justificação criminal (HC n. 505.492/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 1/7/2019). 



    2. Além disso, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    3. A revisão criminal deve trazer prova nova idônea, para fins de possível absolvição do condenado ou para uma eventual diminuição de sua pena. No caso, foi reconhecida a insuficiência de tal evidência para a pretendida comprovação da inocência do réu, com base no contexto fático-probatório dos autos, sendo inviável seu exame na via estreita do mandamus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 217-A, caput, c/c art. 226, caput, do Código Penal, foi absolvido pelo Juízo do primeiro grau “por não existirem provas suficientes para condenação”. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, que foi provido para condenar o paciente à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c art. 226, caput, do Código Penal, bem como condenar à pena de 1 (um) mês de detenção, em razão do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, reconhecendo-se, entretanto, a prescrição de pretensão punitiva em relação a esse delito. A condenação transitou em julgado.



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem julgou o pedido improcedente.



    Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e em suposta nulidade de prova.



    Alega que o Superior Tribunal de Justiça “não cuidou de especificar os motivos do indeferimento com as suas particularidades, ainda que de forma sucinta, detendo-se a indicar e reproduzir a decisão do desprovimento do Tribunal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, incidindo em violação ao artigo 93, IX da CRFB/88”. Quanto à matéria de fundo, arrazoa que o “Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul fundamentou sua convicção somente em depoimento policial, colhido na fase do inquérito policial, e em depoimento da suposta vítima colhido na Vara da Infância, Adolescência e do Idoso da Comarca de Campo Grande-MS, deixando de indicar qualquer prova produzida durante a instrução criminal e, tampouco, de mencionar que aludidos elementos foram corroborados com as demais provas do processo”. Aduz, nesse sentido, “violação às garantias constitucionais a condenação baseada em prova emprestada não submetida ao contraditório [...] como na hipótese de depoimento colhido, ainda que judicialmente, em processo estranho ao do réu”, pois “a colheita da prova oral fora das regras previstas pelo Código de Processo Penal é nula e não pode ser utilizada pelo juiz na sentença”. Argumenta, ainda, que “a suposta vítima sequer se manifestou em juízo, pois, o Ministério Público estadual não logrou êxito em localizá-la, o que, já enfraquece a presunção que se deva ofertar a palavra da vítima”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Face ao exposto, o Paciente requer a Vossa Excelência 



    a) A concessão da liminar ‘inaudita altera pars’ para suspender da condenação do Paciente, até o julgamento final da ordem de Habeas Corpus STJ Nº 858550- MS (2023/0358587-6) no Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinado a expedição do alvará de soltura; 



    b) A notificação da autoridade coatora para prestar suas informações; 



    c) A concessão da presente ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, declarando nulo o Acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul absolvendo o Paciente nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, pelo fato de não haver provas suficientes para a condenação do Réu, aplicando o princípio ‘in dubio pro reo’; 



    d) Caso, não seja esse o entendimento desta Suprema Corte, o que se admite para fins de argumentação, pugna-se, subsidiariamente, pela eventual concessão de habeas corpus de ofício, na esteira dos precedentes até aqui relacionados; 



    e) E, por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono do Paciente, o Dr. Gil Antonio Vieira, regularmente inscrito na OAB/MS 16.400, sob pena de nulidade.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Consoante anteriormente explicitado, em relação à matéria em discussão, o Tribunal de origem assim se manifestou: [...]



    Inicialmente, consoante consignado no acórdão atacado, a prova trazida pelo ora paciente é unilateral, ou seja, não foi produzida judicialmente, assegurando o exercício do contraditório, por meio do procedimento de justificação criminal [...]



    Demais disso, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    Importante destacar que, nos moldes do entendimento pacífico desta Corte, a revisão criminal deve trazer prova nova idônea para fins de possível absolvição do condenado ou para uma eventual diminuição de sua pena. 



    No caso, tendo sido reconhecida a insuficiência de tal prova para a pretendida comprovação da inocência do réu com base no contexto fático-probatório dos autos, para infirmar essa conclusão, repisa-se, seria necessário revolver as provas produzidas no curso do processo-crime, providência que não se coaduna com a via do mandamus. Nesse sentido: [...]” 



      In casu, em relação ao pleito absolutório, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto, “a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ”, e, ainda, “a revisão criminal deve trazer prova nova idônea para fins de possível absolvição do condenado ou para uma eventual diminuição de sua pena. No caso, tendo sido reconhecida a insuficiência de tal prova para a pretendida comprovação da inocência do réu com base no contexto fático-probatório dos autos, para infirmar essa conclusão, repisa-se, seria necessário revolver as provas produzidas no curso do processo-crime, providência que não se coaduna com a via do mandamus”. Já no tocante à alegação de que “a colheita da prova oral fora das regras previstas pelo Código de Processo Penal é nula e não pode ser utilizada pelo juiz na sentença”, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca da matéria.



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido (AI 783.503-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/9/2014).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 724.151-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/10/2013).



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente